Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-23.2021.8.11.0090
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000179-23.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS - CPF: 048.238.641-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR

DE
ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA

PELA

VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

– IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA –

AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FRANQUEADA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE –
APERFEIÇOADA A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ARTIGO 240, § 1.o, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: 2.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS OU A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES DA APREENSÃO DAS DROGAS, DENÚNCIA ANÔNIMA IMPLICANDO O RÉU NA TRAFICÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/06 –
3.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
4. PREQUESTIONAMENTO –

5
.
PR
ELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO
DESPROVIDO

NO MÉRITO.

1.1

–
A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

1.2
– No caso em tela,
além de franqueada a entrada dos policiais no imóvel,
permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de
tráfico
de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos [porções de cocaína e maconha], além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão e significativa quantia em dinheiro;

2
– É
inviável cogitar a absolvição por falta de provas ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para
a infração penal do artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o

envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes;

3
– A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

4
– A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais;

5
– Preliminar rejeitada. Recurso da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 1000179-23.2021.8.11.0090
,
na qual foi
condenado
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Nas razões recursais constantes do ID 95406521, a Defensoria Pública
almeja,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
e consequente absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência do apelante, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas quando da prisão em flagrante, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes.
No mérito
,
almeja a
absolvição
por insuficiência de provas do comércio espúrio ou ao menos ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado
para o de posse para consumo pessoal [art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006], com subsequente absolvição por inconstitucionalidade da criminalização do uso de narcóticos, ao que agrega, por fim, pedido de concessão d
os
benefícios da Justiça Gratuita
, além do

prequestionamento
da matéria ora debatida.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 95406525, pugnando-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 95854486, igualmente opina pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no
mérito
propriamente dito, pelo conhecimento e
des
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
–
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa sustenta que houve ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, postulando o reconhecimento da
ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar efetivada pelos policiais militares.

Aduz que a medida invasiva foi realizada à conta de denúncia anônima,
sem consentimento do acusado e sem preexistência de situação flagrancial,
principalmente porque controversa a versão apresentada pelos policiais, sugerindo, portanto, que a entrada na residência se deu sem as fundadas razões quanto ao estado de flagrância de um delito em curso no interior da casa.

Desse modo, compreende que os entorpecentes e demais petrechos indicativos da narcotraficância encontrados na residência durante a abordagem policial constituem provas ilícitas, assim como as demais obtidas no curso da persecução penal estão igualmente contaminadas, por derivação.

Malgrado os argumentos ventilados pela combativa Defesa, não se constata qualquer vicissitude a macular a busca domiciliar realizada na hipótese.

O princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental em torno do qual gravita a Constituição Federal, encontra-se positivado no artigo 1o, inciso III, da Carta Magna de 1988 como um dos fundamentos da República.

Como desdobramento desse princípio
mater
, a Constituição Federal elenca um rol de direitos e garantia fundamentais, abrigando ali, dentre outros, o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, à inviolabilidade do domicílio, à inviolabilidade do sigilo da correspondência e do sigilo das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas (artigo 5o, incisos X, XI e XII).

Precisamente no que toca ao caso, vale salientar que a razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma perspectiva não se evidencia absoluto, sob outra relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

Na presente hipótese, não se trata de caso em que a medida foi determinada por ordem judicial, assim como não há relato de invasão do domicílio para prestar socorro ou por causa de desastre.

No que tange ao
consentimento do morador
, o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 02.03.2021, DJe em 15.03.2021), parâmetros objetivos para a aferição de referida autorização em relação ao ingresso de agentes policiais em residência para realização da busca e apreensão domiciliar na hipótese de inexistência de mandado judicial, registrando, em suma, que
o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

In casu
, ambos os policiais militares que participaram da prisão em flagrante, em seus depoimentos durante a fase investigativa e perante a autoridade judiciária, aduziram que solicitaram permissão ao acusado
GUSTAVO HENRIQUE
para realizar a entrada no imóvel e, consequentemente, a busca domiciliar.

Nada obstante a irresignação do apelante quanto à veracidade do testemunho, não se descuida a possibilidade de relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio em razão de estarem os policiais em situação a denotar
flagrante delito
.

Isso porque, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E no caso em exame, verte dos autos que em ambas as fases da persecução penal, os policiais militares
Alysson Vinicius de Moraes Silva
e
Rogério Pereira da Silva

(ID 95404045, p. 26-29 e arquivos audiovisuais constantes nos autos da Ação Penal no. 1000179-23.2021.8.11.0090 - Processo Judicial Eletrônico 1o Grau),
assinalaram que já possuíam informações de que um sujeito de alcunha
“NEGUINHO”
estaria receptando produtos oriundos de furtos e trocando tais objetos por drogas naquela residência.

Consoante descreveram, no dia do fato, após recebimento dessa denúncia anônima, diligenciaram até o endereço e abordaram o apelante, sendo encontradas na sua posse uma porção de pasta base de cocaína e novecentos reais em espécie.

Diante da situação narrada, os agentes de segurança pública solicitaram autorização ao acusado para adentrar na residência, ocasião em que efetuaram minuciosa busca, vindo a encontrar “tubetes” usualmente utilizados para armazenar cocaína, rolo de plástico filme, balança de precisão e uma porção de maconha. Ato contínuo, abordaram um usuário de drogas que disse encontrar-se no local para pagar uma porção de maconha anteriormente adquirida com o ora acusado.

Tais circunstâncias, a meu ver, permitem a
conclusão de que
o panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência da narcotraficância, e por isso mesmo,
inviabilizam a pretendida nulidade da cadeia probatória angariada ao feito, assim como impedem o afastamento da situação de flagrância e da materialidade delitiva.

Nesse sentido tem decidido esta C. Câmara Criminal:

“(...) 1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio
ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência;
principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública
, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
. Outrossim, tornam-se superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial, quando o flagrante é regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva. Precedentes do STJ e Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, os policiais militares receberam denúncia anônima que indicava além do local em que o apelante se encontrava perpetrando as atividades ilícitas [tráfico de drogas e receptação] – residência com endereço completo, a identificação do apelido do indivíduo suspeito. E, deveras, quando a guarnição policial efetivamente começou a monitorar o local apontado, presenciou o ora apelante na posse de uma porção de narcótico e de significativa quantia em dinheiro.

Por conseguinte, reconhece-se que
existiam fundadas razões
(artigo 240, §1.o, do Código de Processo Penal) para se proceder à busca domiciliar.

Aliás, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o narcotráfico.

Por isso mesmo,
in casu
,
ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, estou convencido de que todo o contexto que compunha o cenário de flagrância traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Logo,
rejeito

a preliminar em questão.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu
GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
, conhecido como
“NEGUINHO”
, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, porquanto
no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 20h, na Avenida Bolívia, no. 46, Bairro Centro, na cidade de Nova Canaã do Norte-MT, foi preso em flagrante delito por
trazer consigo
e
ter em depósito
drogas destinadas ao consumo de terceiros, consistentes em
01 (uma) porção
em embalagem do tipo “trouxa” de
cocaína
, pesando
0,6g
(seis decigramas) além de
01 (uma) porção
de
maconha
, com peso de
5,9g
(cinco gramas e nove centigramas),
tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a inicial acusatória, estavam ocorrendo inúmeros crimes de furto na aludida comarca, sendo certo que uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que o ora denunciado, apontado como traficante da região, estaria recebendo produtos de furto em troca de substâncias ilícitas.

Diante dessa informação, a guarnição policial iniciou diligências a fim de descortinar os fatos, oportunidade em que logrou êxito em abordar o suspeito em posse de uma porção de pasta base de cocaína, além do valor de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais). Ato contínuo, foi realizada busca domiciliar na residência do acusado, onde foram encontrados objetos comumente utilizados na mercancia, como balança de precisão, rolos de papel filme, “tubetes” para armazenamento de entorpecentes, além de uma porção de maconha.

Conforme a denúncia, durante a realização da busca domiciliar, o usuário de drogas
Cleidiomar Rodrigues Melo
chegou na residência do apelante portando a quantia de R$100,00 (cem reais) para realizar o pagamento de entorpecente, adquirido com
GUSTAVO HENRIQUE
no dia 01/02/2021 [Denúncia, ID 95404047, p. 1-3].

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou condenado nos termos da denúncia, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SECUNDADA PELA DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL:

No
meritum causae
, malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 95404045, p. 3); Boletim de Ocorrência no. 2021.34688 (ID 95404045, p. 8-11); Auto de Apreensão (ID 95404045, p. 12); Laudo de constatação preliminar de droga (ID 95404045, p. 49-50); Laudo de Constatação de droga no. 510.2.04.2021.001567-01 (ID 95406455, p. 3-5) e Laudo Pericial no. 3.14.2021.74080.01 (ID 95406481, p. 1-5).

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação, na medida em que
foi abordado e preso justamente enquanto
trazia consigo
,
tinha em depósito
e
guardava
substâncias entorpecentes, com o desiderato mercantil
.

A propósito, a situação de flagrância foi ratificada em juízo por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Alysson Vinicius de Moraes Silva
e
Rogério Pereira
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que culminou na
apreensão dos psicotrópicos em poder do acusado
, além da localização de
balança de precisão
,
rolo de plástico filme, “tubetes” e significativa quantia em dinheiro
.

A
finalidade comercial
das substâncias
, por sua vez, restou igualmente demonstrada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo asseverou as aludidas testemunhas, o acusado foi alvo de denúncia anônima, a qual implicou não só a receptação de objetos oriundos de furtos, bem como a troca de tais produtos por drogas em sua residência.

Não bastasse, as testemunhas revelaram que após recebimento dessa denúncia, diligenciaram até o endereço declinado e lograram êxito em abordar
GUSTAVO HENRIQUE
na posse de uma porção de pasta base de cocaína e aproximadamente novecentos reais em espécie. E após autorização do acusado, adentraram o imóvel e lograram êxito em apreender os petrechos ligados à mercancia, bem como uma porção de maconha.

Outrossim, os agentes de segurança pública asseveraram que durante a abordagem no local apareceu um usuário de drogas para pagar uma porção de maconha adquirida dias antes com o ora apelante (arquivos audiovisuais extraídos dos autos da Ação Penal no. 1000179-23.2021.8.11.0090 - Processo Judicial Eletrônico 1o Grau).

Embora ouvida apena na fase extrajudicial, a testemunha
Cleidiomar Rodrigues de Melo
asseverou “
Que
no dia do fato foi até a casa de NEGUINHO para pagar a ele a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), referente a uma porção de maconha que havia comprado com ele anteriormente
. Que a forma utilizada para conversar com NEGUINHO era através de ligação de telefone celular”
(sic. ID 95404039, p. 6).

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos de que as provas coligidas aos autos em nenhum momento atestam a
efetiva
venda
do entorpecente
por parte do acusado
, contudo, tal peculiaridade, isoladamente considerada, não basta para elidir o édito condenatório, pois,
é certo que o crime de
narcotráfico
é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia e da
venda
, o que significa dizer que o simples fato de o apelante
trazer consigo

substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno, e não
obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares, além de harmoniosas entre si, coadunam-se perfeitamente com o termo de apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual
tampouco prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, a
pequena quantidade de drogas apreendidas
revela-se irrelevante à responsabilização criminal do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, mesmo porque, é cediço que,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha):
é a
sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.a CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão das drogas também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, o recorrente
havia sido implicado no comércio malsão por denúncia anônima que declinava seu apelido e seu endereço como ponto de comercialização de substâncias ilícitas
, sendo que,
juntamente com os entorpecentes
, foram encontrados
balança de precisão, “tubetes”, rolo de plástico filme, objetos comumente utilizados no comércio espúrio, bem como significativa quantia em dinheiro – aproximadamente novecentos reais.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que se trata de réu
reincidente específico
– Processo: 1045-46.2017.811.0039, Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais dessa eg. Câmara Criminal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO PRÉVIA E O RÉU PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO – A)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
–
INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO, TRATANDO-SE DE USUÁRIO DE DROGA
–
INACOLHIMENTO DAS TESES AVENTADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS AGENTES PÚBLICOS – COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- B) (...) – APELO DESPROVIDO. (...). 2.
Havendo provas concretas da materialidade e autoria delitivas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos não foram contraditados e a defesa não colacionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06
. 3(...)”.
(N.U 0000972-06.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO
– 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

– destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar à saciedade que o apelante
trazia consigo
,
tinha em depósito
e
guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017).

III –
DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por derradeiro, em suas razões recursais, a Defensoria Pública prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais, constitucionais e supralegais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
da apreensão da droga
como meio de prova frente à alegada
violação do direito de inviolabilidade de domicílio
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
contra
a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000179-23.2021.8.11.0090, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021